Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Estupro. Ameaça. Constrangimento ilegal. Oitiva de vítima maior de 18 anos e menor de 21 anos. Depoimento especial. Possibilidade. Crimes conexos.
1 - Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232).
2 – A L. 13.431/17 faculta ao juiz realizar o depoimento especial das vítimas e testemunhas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos (art. 3o, § único), para resguardá-las de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento (art. 9o).
3 – Não contém erro de procedimento decisão que defere depoimento especial de vítima de crime sexual, com 20 anos de idade, para que seja realizado em única oportunidade, ainda que em autos distintos, evitando-se sua revitimização, sobretudo porque os atos foram praticados pelo pai dela, no contexto de violência familiar.
4 – O depoimento especial, na forma como é feito – livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir, quando necessário, e permitindo à defesa fazer perguntas à vítima por intermédio do juiz - possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5 - Reclamação julgada improcedente.